Tribunal: STF
Processo: HC 185484
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Regime inicial. Súmula 691/STF. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 571.106/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 7 meses e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, negado o direito de recorrer em liberdade. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 571.106/SP). O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu a medida cautelar. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a possibilidade de ser estendida ao paciente “a benesse da prisão domiciliar” concedida ao corréu Weslley Kaique de Souza Silva, nos autos do “Habeas Corpus nº 183.937 – SP”. Para tanto, afirma que “a motivação ensejadora da ordem liberatória em favor do corréu, aproveita também ao réu (aqui paciente), eis que baseada na ausência das hipóteses previstas no art. 312, do CPP, razão pela qual se impõe, efetivamente, a aplicação do art. 580, do CPP”.
    5. Prossegue a impetração para afirmar que se trata de “paciente primário, de bons antecedentes [...]”. Destaca o risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), fazendo referência à Recomendação n. 62 do CNJ, e ressaltando que o paciente está “segregado cautelarmente desde 18/11/2019, e até o atual momento já cumpriu quase 1/6 de sua reprimenda no regime fechado”. Por fim, alega que a “imposição de regime prisional mais gravoso do que o quantum da reprimenda [teve] como único fundamento: a gravidade abstrata do delito”.
    6.  A defesa requer:
    “a) Em caráter LIMINAR, a concessão da Ordem para que – estendendo o benefício concedido nos Autos do HC nº 183.937 – SP, seja concedida a prisão domiciliar ao aqui paciente, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal; 
    b) De forma subsidiária, mas ainda em caráter liminar, que seja revogada a prisão preventiva, concedendo-se em contrapartida a liberdade provisória ao paciente, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; 
    c) No mérito, que seja alterado o regime fechado para o regime aberto para início da expiação da pena corpórea, tendo em vista que a reprimenda não ultrapassa 04 (quatro) anos, o delito é cometido sem violência ou grave ameaça, o paciente é primário e de bons antecedentes, tudo conforme os ditames das Súmulas 718 e 719 do STF c/c Súmula 440 do STF, combinado ainda com o artigo 33, §2º, alínea ‘c’ do Código Penal.”
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. Observo que a autoridade impetrada deixou de analisar a “a insurgência acerca do regime prisional” sob o fundamento de que a questão não foi objeto de cognição pelo Tribunal de origem. Fato que impede o exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias. 
    11. Quanto ao mais, o art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Vejam-se jugados deste Tribunal:
    “DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica.” (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 
    12. Na hipótese de que se trata, contudo, verifico que não estão presentes os requisitos do art. 580 do CPP, especialmente porque consta dos autos a informação de que o paciente permaneceu “foragido até o fim da instrução, que se deu em 14.11.2019” (e-doc. 8, p. 9). 
    13. Ademais, as instâncias de origem estão de acordo com a orientação do STF no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão impugnada (HC 571.106/SP):
    “[...]
    Quanto ao pedido para concessão do direito de recorrer em liberdade, extrai-se do acórdão ora impugnado (fls. 83/84 - grifo nosso): 
    [...] Consta dos autos que o paciente foi condenado em Primeira Instância, sendo-lhe vedado apelar em liberdade (fls. 95/133). Consta, ainda, que o paciente teve decretada sua prisão temporária, a qual foi convertida em preventiva, em 22.07.2019, permanecendo ele foragido até o fim da instrução, que se deu em 14.11.2019. 
    Diante da notícia de que o paciente, até então foragido, havia sido preso, o MM. Juízo a quo reabriu a instrução e designou audiência, a fim de realizar seu interrogatório, que ocorreu no dia 19.12.2019, sendo encerrada a instrução criminal. Assim, permaneceu o paciente custodiado, por força de prisão preventiva, até a sentença condenatória, que se deu em 03.02.2020. 
    Portanto, não seria agora, com o reconhecimento da culpabilidade e periculosidade, circunstâncias já reconhecidas pelo juízo de primeiro grau, que se concederia liberdade ao impetrante. 
    Entendo que a medida constritiva se encontra devidamente fundamentada, mormente considerando que o paciente, desde a decretação de sua prisão preventiva, encontrava-se foragido.
    […].”
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator